Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732804-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de habilitação de crédito (Proc. 0704211-28.2021.8.07.0003), ajuizada contra o espólio de WEULER ALVES BARBOSA SOBRINHO, que indeferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER. Preparo recolhido e apresentado (ID 49924418 e 49924415). O Juízo a quo comunicou sobre a prolação da sentença (ID 53145535), que, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. Noticiado (ID 53145535) que, em 30/10/2023, posterior à interposição do presente agravo instrumento (09/08/2023), foi prolatada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.